Tribunal: TJDFT
Processo: 0749167-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749167-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMOS NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME AGRAVADO: RICARDO ARLEY SANTOS ADALDO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Ramos Negócios Imobiliários EIRELI - ME contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de expedição de ofícios com o intuito de localizar eventuais imóveis registrados em nome do agravado (autos no 0711727-14.2022.8.07.0020, ID no 177058485). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 20 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO